Tribunal: CARF
Processo: 10283.720694/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720694/2012-71
ACÓRDÃO
2302-004.083 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO MATTOS DE SOUZA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
NULIDADE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. NULIDADE.
É parcialmente nula a decisão que primeira instância que deixou de
apreciar pedido de realização de diligência ou perícia. Neste caso, cumpre
que se devolva o processo para que a autoridade a quo analise as razões
apresentadas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e acolher parcialmente a preliminar, para reconhecer a nulidade parcial da
decisão de primeira instância e determinar a devolução do processo para que a autoridade a quo
manifeste-se sobre o pedido de diligência formulado na impugnação.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.083 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720694/2012-71
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 123/139) de Imposto de Renda Pessoa Física-
IRPF, atinente ao ano-calendário de 2007, lavrado em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Foi aplicada a
multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado, bem como juros de mora pela taxa Selic.
Como consta do Relatório Fiscal (e-fls. 125 e seguintes), mesmo tendo sido
devidamente intimado para apresentar a documentação hábil e idônea que comprovasse a origem
dos recursos creditados em sua contas correntes mantidas junto às instituições financeiras, o
contribuinte não logrou êxito em comprovar os depósitos solicitados pela fiscalização. Assim, foi
efetivado o lançamento conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 9.430/96.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros
da 4a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, rejeitaram as preliminares suscitadas e, no
mérito, julgar procedente em parte a impugnação, para “excluir da tributação R$25.084,95,
referentes aos cheques devolvidos e incluídos na relação às fls. 130/137” e o montante de
R$114.531,32, atinente à transferência da conta n. 12300 da titularidade do próprio contribuinte
junto ao mesmo Banco,.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 347/387), alegando, em breve síntese:
a) A ocorrência da prescrição intercorrente no presente processo administrativo,
nos termos do § 1o do artigo 1o da Lei n. 9.873 /99. O recorrente apresentou
defesa em 31 de maio de 2012, remetido ao setor competente, sem que
houvesse qualquer instrução, constando dos autos unicamente as peças
acostadas pelo recorrente, ocorrendo o Acórdão recorrido tão somente em 23
de agosto de 2016.
Conquanto não tenha decorrido mais de cinco anos entre a apresentação da
defesa e a conclusão do processo administrativo, tem-se que este ficou
paralisado por mais de três anos. No caso, também ultrapassou-se o período de
360 dias para que fosse proferida a decisão administrativa, fatos estes
suficientes para caracterizar a paralisação injustificada do processo
administrativo. Menciona julgados do STF e STJ (REsp n. 1138206) e pede que
seja afastada a Súmula CARF n. 11;
b) A nulidade do lançamento, em razão da incompetência do Fiscal. “Conforme
apontado em sede de impugnação, o prazo de 120 (cento e vinte dias), do
aludido MPF n. 0220100-00151-11, expedido em março/2011, transcorreu ; in
albis, sem que tenha havido qualquer prorrogação dentro do prazo de validade,
ou seja, a d. fiscalização, por meio do mesmo Auditor da Receita Federal do
Brasil (AFRFB), encerrou seus trabalhos, lavrando o AINF ora impugnado, a
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.083 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720694/2012-71
3
despeito de já não mais poder fazê-lo”. “Nesse espeque, para a nulidade do AI,
deve levar em consideração que o prazo para execução do MPF é de 120 dias e o
de sua prorrogação é de 60 dias, nos termos do art. 11,1 e artigo 12, ambos da
Portaria RFB n.° 11.371, de 12 de dezembro de 2007, vigente à época do
lançamento”;
c) Todo o crédito tributário lançado referente ao período de janeiro a abril do ano-
calendário 2007, já foi atingido pela decadência (art. 150 do CTN), o que impede
sua cobrança pela Fazenda Pública;
d) A nulidade da decisão de piso, vez que não se manifestou sobre o pedido de
diligência. “a produção de prova que se pretende produzir depende de
conhecimento especial de técnico, não podendo ser substituída por outras
formas que não a prova pericial. Na hipótese, caso os autos não retornem à
instância originária para análise quanto ao pedido de diligência, de certo
ensejará ao recorrente cerceamento de defesa e nulidade do processo
administrativo, motivo pelo qual se pleiteia pela reforma do acórdão recorrido,
retornando os autos à primeira instância julgadora, para apreciação quanto ao
pedido de diligência.”;
e) No mérito, defende que “mais de R$ 122.148,69” são oriundos da antecipação
de recebíveis de terceiros da empresa que era sócio (Santa Cláudia Bebidas e
Concentrados da Amazônia Ltda) junto à UNICRED (na qualidade de médico e
correntista), havendo a devolução dos recursos para a supracitada empresa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO
Pela análise dos autos, verifico que o Recurso Voluntário do contribuinte requer a
nulidade do Acórdão recorrido em razão da não apreciação de seu pedido de diligência.
Conforme impugnação juntada à e-fls. 145 e seguintes, o contribuinte dedicou um
tópico próprio de sua peça de impugnação para pleitear a realização de diligência, constando,
ainda, expressamente dos “Pedidos” a realização de diligência. É ver:
-III.3.3-DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.083 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720694/2012-71
4
Quanto ao princípio do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessário
registrar que o seu resguardo fica condicionado à efetiva produção de provas a
cargo das partes, para que estas consigam, verdadeiramente, fazer prova de suas
alegações.
Por tal razão, tendo em conta que o impugnante já não tem relação com as
instituições financeiras onde a d. fiscalização apurou os depósitos bancários, faz-
se necessária a requisição dos comprovantes dos depósitos (inclusive
microfilmagem), para que seja possível ao impugnante fazer prova de que a
quantia depositada em suas contas não lhe pertence.
Inclusive considerando-se que além de todos os fatos já apresentados não foi
levado em consideração informações já prestadas pelo impugnante quando de
sua declaração de ajuste anual que comprovou uma série de receitas declaradas
que somam mais de R$335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais.
-V-DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer-se:
(...)
3. Seja determinada a realização da diligência alhures mencionada, para, após
isso, ser julgado totalmente improcedente o lançamento tributário.
É cediço que as diligências e perícias dependem da análise da autoridade de
julgamento, a qual deverá deferi-las ou indeferi-las fundamentadamente.
Constato que na decisão (e-fls. 333/342) recorrida não constou deferimento ou
indeferimento do pedido de diligência.
Não é obrigado o deferimento da diligência ou perícia solicitada, mas que a
autoridade julgadora aprecie as razões da pleiteante, e após formar sua convicção se manifeste
formalmente. É nesse teor a Súmula CARF n. 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nota-se, pelo teor da Súmula que o indeferimento do pedido formulado pelo
contribuinte deve ser fundamentado, sob pena de anulação. No caso, a decisão de piso sequer
manifestou-se ou mencionou o pedido formulado nos autos.
No Decreto no 70.235/72, o regime das nulidades está disciplinada nos seguintes
artigos:
Art. 59. São nulos:
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.083 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720694/2012-71
5
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Desses dispositivos, destaco o art. 59, II, pelo qual são nulos os atos praticados com
preterição do direito de defesa.
No caso dos autos, as alegações (pedido de diligência) apresentadas pelo cidadão
respeitando a liturgia do processo não são foram analisadas in totum. Nesse caso, há ofensa ao
princípio do contraditório e a um dos seus desdobramentos, o princípio da ampla defesa.
Ainda, a decisão não encontra-se em conformidade com o que determina o art. 28
do Decreto n. 70.235/72:
SEÇÃO VI Do Julgamento em Primeira Instância
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993) – grifou-se
Assim, entendo que se trata de nulidade parcial da decisão de piso, ensejando a
devolução do processo em questão para que a autoridade a quo analise o pedido de diligência
formulado nos autos (art. 59, § 2o do Decreto n. 70.235/72).
Não obstante, caso reste vencida, analiso os demais argumentos trazidos pelo
recorrente.
No que tange à alegação de prescrição intercorrente no presente processo, aplico a
Súmula CARF n. 11:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.083 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720694/2012-71
6
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destaca-se que descabe à esta Julgadora afastar o que determina a referida Súmula,
como pretende o recorrente, nos termos do art. 85 do RICARF:
Da perda de mandato
Art. 85. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula do CARF ou de resolução do Pleno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, bem como o disposto nos art. 98 a 100;

Ademais, o recorrente alega que a Fazenda Pública não poderia constituir
definitivamente o crédito tributário, objeto deste processo, pois se passaram 360 dias do fato
gerador, nos termos do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, in verbis:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Trata-se de norma processual e programática, não havendo cominação de qualquer
sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito
menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado. O objetivo do legislador foi dar
efetividade ao inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal, in verbis:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)LXXVII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação),
Ao se debruçar sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1138206/RS,
de titularidade do Ministro Luiz Fux, reconheceu a importância de observância do prazo de 360
dias para análise dos processos, mas, o efeito de tal decisão é apenas a determinação de que a
Administração promova a análise dos casos pendentes.. Vale a leitura:
[...] DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE.
NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.083 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720694/2012-71
7
ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO
IMEDIATA.
[...]
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o
inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação." 2. A conclusão de processo administrativo em
prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da
razoabilidade. [...]
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto
70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei
9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à
fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos
administrativos do contribuinte.
4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse
possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o
próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do thema
judicandum, in verbis: [...]
5. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em
seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa
no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos
pedidos, litteris: [...]
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há
de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos
pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da
Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido
diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos
pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07).
[...]
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo
de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1138206 RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/08/2010, DJe 01/09/2010)
Diante do exposto, entendo que a regra prevista no art. 24 da Lei n. 11.457/2007 é
uma norma programática e o descumprimento do prazo nele previsto não acarreta a perda do
direito da Fazenda Pública de constituir definitivamente crédito tributário.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.083 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720694/2012-71
8
Ainda, o recorrente alega a nulidade do lançamento por incompetência da
autoridade fiscal, vez que não houve prorrogação do prazo de vigência do MPF n. 0220100-00151-
11 e a decadência do crédito tributário lançado referente ao período de janeiro a abril do ano-
calendário 2007.
No mérito, alega que “mais de R$ 122.148,69” são oriundos da antecipação de
recebíveis de terceiros da empresa que era sócio (Santa Cláudia Bebidas e Concentrados da
Amazônia Ltda) junto à UNICRED (na qualidade de médico e correntista), havendo a devolução dos
recursos para a supracitada empresa.
Não obstante, entendo que a decisão de piso analisou, corretamente, os
argumentos e provas trazidos. Adoto os fundamentos ali expostos como razões de decidir do
presente voto, mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, § 12, do RICARF):
No que concerne à alegação de nulidade dos lançamentos em face de
incompetência do AFRFB que constituiu o crédito tributário, uma vez que a
notificação do auto de infração teria ocorrido após expirado o prazo de validade
do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF correspondente, sem que esse tivesse
sido prorrogado ou substituído, cumpre salientar que o MPF destina-se à
instauração do procedimento fiscal a ser efetuado por Auditor-Fiscal. Trata-se, em
verdade, de instrumento que tem por escopo o planejamento e o controle da
atividade de fiscalização externa, visando, por outro lado, permitir ao sujeito
passivo assegurar-se da autenticidade da ação fiscal. O MPF é emitido
exclusivamente na forma eletrônica, sendo passível de verificação, pelo
contribuinte fiscalizado, junto ao site da Receita Federal na internet, mediante a
utilização do código de acesso fornecido no início do procedimento fiscal.
No caso, consoante código de acesso fornecido no Termo de Início de Fiscalização,
às fls. 08/10, bastaria ao contribuinte acessar a página da Receita Federal na
internet (www.receita.fazenda.gov.br) para verificar eventuais alterações e
prorrogações.
Não há nos autos provas de que tenha havido falhas na emissão do MPF, bem
assim, de que as prorrogações teriam sido feitas em desacordo com a legislação
de regência, porém, ainda se houvessem eventuais falhas, tal fato não ensejaria a
nulidade do lançamento.
A título de esclarecimento, saliente-se que a jurisprudência dominante no âmbito
do Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
é de que o MPF constitui instrumento interno de controle da atividade fiscal, não
implicando nulidade, ainda que se verificassem falhas na sua emissão:
“NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. O
Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos da fiscalização, não implicando nulidade
dos procedimentos as eventuais falhas na emissão e trâmite desse
instrumento”.(2o Conselho de Contribuintes; 1a Câmara; Acórdão no 201-81.240,
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.083 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720694/2012-71
9
de 02/07/2008)“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
REJEIÇÃO. O Mandado de Procedimento Fiscal constitui-se em elemento de
controle da atividade FISCAL, sendo que eventual irregularidade na sua expedição
ou renovação não gera nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
Preliminar rejeitada”.(2o Conselho de Contribuintes; 3a Câmara; Acórdão no 203-
12.050, de 22/05/2007)“MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento administrativo
de planejamento e controle das atividades de fiscalização. Sua ausência não
acarreta nulidade do auto de infração lavrado por autoridade que, nos termos da
Lei, possui competência para tanto”.(3o Conselho de Contribuintes; 2a Câmara;
Acórdão 302-40.013, de 09/12/2008)
Em relação à alegação de que, nos termos do art. 150, § 4o do CTN , teria ocorrido
a decadência do direito de o fisco constituir o crédito tributário referente aos
meses de janeiro a abril de 2007, uma vez que teria sido notificado do Auto de
Infração em 05/2012, cumpre observar que essa controvérsia foi definitivamente
decidida pelo Ministério da Fazenda, com a emissão da Portaria MF no 383, de 12
de julho de 2010, que atribuiu efeito vinculante, para toda a Administração
Tributária, à Súmula CARF no 38, que tem a seguinte redação:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Por essa interpretação, de observação obrigatória pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento e demais órgãos julgadores, está correto o lançamento,
que considerou como data da ocorrência do fato gerador o dia 31 de dezembro
do ano-calendário a que se referem às omissões de rendimentos apuradas com
fulcro nos depósitos bancários de origens não comprovadas ou justificadas.
(...)
O lançamento correspondente à omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, foi realizado sob a égide do art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, c/c o art. 4o da Lei no 9.481, de 1997, que assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.083 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720694/2012-71
10
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$80.000,00(oitenta mil reais). (redação dada pela Lei no 9.481, de 1997)§ 4o
Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época
em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002.)
Tal previsão legal há que ser analisada sob a ótica dos arts. 43 a 45 do CTN, que
estabelecem:
“Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Art. 43. O imposto, de
competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
(...)Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.” (Grifou-se).
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.083 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720694/2012-71
11
Conjugando-se o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com o art. 43 do CTN, tem-se
que o fato gerador do imposto de renda não é o crédito em conta bancária ou de
investimento, mas a aquisição de disponibilidade por esse materializada, que, no
caso, a lei autorizou considerar rendimento omitido na hipótese de não restar
comprovada, por documentação hábil e idônea, sua origem.
Vale dizer, por disposição legal expressa, os depósitos bancários, que em princípio
não constituiriam, por si sós, comprovação de ocorrência de fato gerador de
imposto de renda, passaram a ser assim reputados, independentemente da
identificação de sua natureza jurídica pela autoridade lançadora, sob a ressalva da
comprovação contrária por parte do contribuinte beneficiário dos créditos.
Nesse contexto, há que se considerar que a comprovação da origem aludida pela
norma legal não é satisfeita por meras alegações, como, por exemplo, de que os
valores depositados eram decorrentes da sua atividade autônoma ou que
pertenciam a terceiros, mas pela comprovação da operação que teria dado
origem aos recursos, acompanhada da documentação indispensável a ela
inerente, que a descaracterize como sendo uma aquisição de disponibilidade
econômica na acepção que a lei elegeu como fato gerador do imposto de renda.
Da mesma forma, não cabe apenas identificar a pessoa ou a empresa que realizou
o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na conta corrente, caso
contrário, bastaria simplesmente que o titular da conta apresentasse recibos de
depósitos identificados, cheques nominais, ou documentos que identificassem o
remetente de remessas para justificar créditos em sua conta bancária. Sem dúvida
alguma, não é esse o intuito da Lei, pois, se assim fosse, não haveria qualquer
sentido prático na sua aplicação ou mesmo qualquer controvérsia sobre a sua
edição.
Ou seja, a comprovação da origem requerida no caput do art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, também combinada com a ressalva do § 2o do mesmo artigo, tem como
efeito inequívoco inverter o ônus da prova aos contribuintes, que, desse modo,
ficam demandados a comprovar que não houve, por meio do depósito bancário
questionado pela fiscalização, a materialização da hipótese prevista em lei como
sendo fato gerador do imposto de renda. Em caso positivo, sendo tributável o
rendimento, é intrínseco à comprovação da origem o dever de demonstrar que
aquela aquisição de disponibilidade econômica já foi oferecida à tributação, seja
na declaração de ajuste, seja exclusivamente na fonte, ou, ainda, se for o caso,
que se encontrava amparada por isenção ou não incidência.
Assim, a função do fisco é demonstrar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento e intimar o seu titular a apresentar os documentos,
informações e esclarecimentos relativos à sua origem, como devidamente o foi no
caso concreto, consoante Termo de Intimação Fiscal, às fls. 69/113, com a
finalidade de verificar a ocorrência de omissão de rendimentos prevista pelo art.
42 da Lei no 9.430, de 1996. Em contrapartida, não descaracterizada de forma
inequívoca a hipótese de incidência do imposto de renda, por meio de
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.083 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720694/2012-71
12
comprovação hábil e idônea da origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários recebidos,
com fundamento na disposição legal analisada, que assim o autoriza.
(...)
Quanto à argumentação de que parte dos recursos (R$122.138,69) tratavase de
valores percebidos pela empresa Santa Cláudia Bebidas e Concentrados da
Amazônia Ltda, da qual é sócio, cumpre observar que os documentos acostados
às fls. 244 a 329 (relação de valores supostamente pagos mediante cheques e
relação de pedidos digitados), não são suficientes à comprovação da origem dos
recursos que respaldaram os créditos bancários.
Destaque-se que a comprovação da origem dos recursos aludida pela norma legal
não é satisfeita por simples alegação de mero ingresso de valores percebidos por
empresa da qual é sócio, mas pela comprovação da operação que teria dado
origem aos recursos, acompanhada da documentação indispensável a ela
inerente, que a descaracterize como sendo uma aquisição de disponibilidade
econômica na acepção que a lei elegeu como fato gerador do imposto de renda.
Assim, como não foi trazida aos autos nenhuma comprovação da efetividade dos
negócios que teriam dado suporte à movimentação bancária, não se pode inferir
ou presumir, apenas com base em alegações e alguns documentos
unilateralmente elaborados, que os valores questionados tiveram origem em
valores percebidos por empresa da qual é sócio.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e acolher parcialmente a
preliminar, para reconhecer a nulidade parcial da decisão de primeira instância e determinar a
devolução do processo para que a autoridade a quo manifeste-se sobre o pedido de diligência
formulado na impugnação.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 401
DF CARF MF
Original